Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEICULO. VALOR INSIGNIFICANTE PERANTE O TOTAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DA PENHORA. CONTEUDO ECONOMICO RELEVANTE. INADIMPLENCIA CONTUMAZ. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃ MANTIDA.
1. Ao credor assiste o direito de receber o seu crédito, ainda que de forma parcial, de modo que, um veículo do ano de 2010, sob nenhuma ótica pode ser considerando um bem de valor irrisóro uma vez que ostenta conteúdo econômico relevante perante a sociedade, sendo pois, legítima a penhora para satisfação parcial do débito exequendo;
2. Ainda que o valor penhorado não seja suficiente para realizar a íntegra da obrigação, é passível de realizá-la parcialmente não se podendo prestigiar a inadimplência sob essa ótica, mormente considerando se tratar de veículo de alto valor de mercado.
3. Não se pode premiar os devedores contumazes em razão de sua própria desídia em retardar o pagamento daquilo que é devido, tampouco onerar os credores que foram prejudicados, mesmo que o bem penhorado não seja capaz de quitar todo o débito.
4. Agravo de instrumento desprovido.